Tribunal: TJDFT
Processo: 0737662-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0706105-57.2022.8.07.0018. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ATS. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBSERVADO. PERÍODO AQUISITIVO. MARCO TEMPORAL. AQUISIÇÃO DO DIREITO AO ATS.
1. O período aquisitivo é o marco temporal a ser observado para se ter direito ao benefício postulado, qual seja, ao adicional por tempo de serviço, não se podendo incluir nos cálculos os meses relativos a tal período, mormente considerando o que foi estipulado no comando judicial, quanto à data inicial do pagamento em questão.
2. Não observados os limites da sentença no momento da feitura dos cálculos pelos exequentes, evidenciado o excesso na execução, tal qual demonstram os cálculos apresentados pelo Distrito Federal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.